Tribunal: TJES
Processo: 5005521-05.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005521-05.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INEZ COELHO
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Número: 500
5521-05.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

GABINETE 02

RECORRENTE:
MARIA INEZ COELHO

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TOI. ANULAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DIREITO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO NA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO. IRREGULARIDADES INFERÍVEIS INDEPENDENTE DE PROVA PERICIAL. HIGIDEZ DO TOI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de
recurso inominado cível
interposto por
MARIA INEZ COELHO.

B
usca por meio do presente a reforma da r. sentença de ID
1133951
que solucionou na origem a controvérsia das partes nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL.
Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC. Em tempo,
JULGO EXTINTO
o pedido contraposto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC. Sem custas e honorários (Art. 55 da LJE).

Sustenta em suas razões a ocorrência de ilegalidade no TOI e na forma como restou apurada a irregularidade, requerendo assim a integral procedência do pedido.

É o relatório.
DECIDO
.

2.

CONHEÇO
do recurso e
DEFIRO
à Recorrente a Gratuidade Judiciária.

3.
Quanto ao mérito da pretensão recursal, registro que se trata de matéria enfrentada de maneira rotineira por esta Colenda 4
a
Turma Recursal, assim como pelas Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça, em que se perquire quanto à validade de Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI elaborados pela Recorrente no desempenho de suas atividades de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica.

A partir da eficácia horizontal das garantias fundamentais, deve ser assegurado ao usuário do serviço público a possibilidade de acompanhamento e manifestação nas atividades de inspeção técnica realizada de maneira unilateral pela concessionária, sem a qual existe eiva ao contraditório e direito de defesa. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III, mormente na hipótese de retirada do medidor. 3) A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. Precedentes. 4) Na hipótese, a inspeção ocorreu unilateralmente e técnicos da apelante detectaram que no local, supostamente, havia desvio de energia na medição, sendo o medidor 13174505 retirado e emitido CD para reforma de padrão, lavrando-se apenas TOI

e calculando os supostos débitos do apelado. Não obstante o medidor ter sido retirado, não há provas de que houve avaliação técnica do equipamento com acompanhamento do usuário, consoante determinado na Resolução nº 414/2010, §§§ 5º, 6º e 7º. 5) Demonstrado que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL 414/2010, mormente a perícia técnica com participação do usuário, não há se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento. 6) Recurso desprovido.
(TJES; AC 0000987-21.2018.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/02/2021; DJES 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS OU DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição (RESP 1222882/RS, Rel. Ministro ARI Pargendler, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AI 0000984-55.2019.8.08.0022; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

Desta forma, o mérito da controvérsia submetida a esta turma concerne a identificar se houve efetivamente violação às supracitadas garantias constitucionais, o que pode ser solucionado por meio de prova documental, consistente na documentação da diligência de modo a se perquirir quanto à participação do usuário no momento desta, razão pela qual dispensa-se prova pericial complexa, afigurando-se competente o Juizado Especial Cível.

Na hipótese em exame verifico a inocorrência de violação às garantias em epígrafe, visto que conforme dimana do TOI 3478835 coligido à ID 1133578, a Recorrente acompanhou a realização da diligência.

Lado outro, além da observância do contraditório e direito de defesa, dimana da natureza da irregularidade (ligação direta) e do registro de consumo zerado em alguns meses o acerto da conduta da concessionária no exercício de seu dever-poder de fiscalização, ensejo no qual peço vênia para transcrever o seguinte trecho da fundamentação da r. sentença:

“
O Termo de Ocorrência e Inspeção
– TOI juntado pela própria autora no Id. nº 4739549 dá conta
de que foi constatado a ligação direta da instalação da parte autora à rede de distribuição, à revelia da concessionária, fazendo com que não houvesse o registro da energia consumida. Além disso, analisando o histórico de consumo, restou demonstrado que, no período do TOI, o consumo de energia na instalação em alguns meses esteve, inclusive TOTALMENTE ZERADO. Embora não haja prova da autoria da adulteração do medidor de energia, inegável que a

irregularidade constatada beneficiou o titular da unidade consumidora ou a quem a parte autora garantiu a posse da residência, em razão do consumo não registrado.

Verificada, pois, a irregularidade, da qual a parte requerente veio a se beneficiar, embora não se perquira a respeito da autoria da tal adulteração do medidor de energia, impossível a desconstituição do débito apurado pela requerida.

Assim, tendo em vista a utilização do serviço pelo usuário, o que implica a contraprestação devida, deve-se proceder à recuperação do consumo com fundamento na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Portanto, incabível o pedido de restituição de valores e desconstituição do débito de recuperação de consumo, quando o histórico de consumo aponta gritante variação entre o período de consumo regular e o irregular.”
(ID 1133951, pág.03).

Portanto, revela-se irretocável a conclusão adotada na origem.

4.
Isto posto
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada.
CONDENO

a
Recorrente ao pagamento das custas mais honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade ante a A.J.G ora deferida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.